Tribunal: STF
Processo: HC 261311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.9.2025, por Jander Araújo Rodrigues, advogado, em benefício de P R A, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 3.4.2025 a 9.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 210.311/TO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO, à pena de vinte e oito anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal). O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0014893-80.2024.8.27.2700 no Tribunal de Justiça de Tocantins. Em 2.9.2024, a Relatora, Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, não conheceu da impetração. Essa decisão foi ratificada pela Primeira Câmara Criminal, que, em 26.11.2024, negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE WRIT POR REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O CONTEÚDO DECISÓRIO. REITERAÇÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por reiteração de pedido anteriormente analisado por esta Corte. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na ausência de fundamentos, já que exauridos os fundamentos utilizados para decretá-la, sustentando que o término da fase instrutória e o afastamento do paciente de suas funções profissionais eliminaram os riscos que embasaram a prisão preventiva, pleiteando a concessão de habeas corpus e a suspensão dos efeitos da sentença condenatória.. 



    2 . A decisão agravada corretamente não conheceu do habeas corpus, tendo em vista a reiteração de pedidos baseados nos mesmos fundamentos apresentados em impetrações anteriores, portanto, já analisadas e rejeitadas por esta Corte, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    3 . Na hipótese, não há que se distinguir, como pretende o agravante, as terminologias ‘fundamentação semelhante’ e ‘fundamentação idêntica’, se o agravante não trouxe fatos novos ou elementos que justificassem a revisão da decisão anterior. 



    4 . Não havendo fundamentos e fatos novos com envergadura suficiente a afastar a decisão internamente agravada, esta deverá ser mantida em seus exatos termos. 



    5. Recurso conhecido e improvido” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 210.311/TO no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.2.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do recurso.



    Em sessão virtual de 3.4.2025 a 9.4.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 



    2. O pleito defensivo não foi objeto de análise pelo Tribunal local, motivo pelo qual esta Corte Superior está impedida de apreciá-lo, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. O acórdão tão somente asseverou que se trataria de reiteração de pedido, haja vista a existência de habeas corpus anteriormente impetrado. 



    3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 150, e-doc. 11).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “o ato coator é o acórdão da Sexta Turma do STJ no AgRg no RHC 210311/TO, que manteve decisão monocrática de não conhecimento por ‘supressão de instância’, sem enfrentar o mérito das ilegalidades apontadas (falta de fundamentação concreta e contemporânea da preventiva – arts. 312 e 315, § 2º, CPP; perda de finalidade cautelar após a sentença; possibilidade de cautelares do art. 319). O paciente segue preso há mais de 1 ano e 4 meses, com instrução encerrada e interdição profissional integral pelo CFM – quadro que evidencia constrangimento ilegal e legitima a via heroica” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão da Colenda Sexta Turma do STJ, ao não conhecer do Recurso em Habeas Corpus por supressão de instância, criou um cenário de desamparo para o paciente, que se vê privado de sua liberdade por uma decisão manifestamente ilegal, sem que o mérito de sua pretensão tenha sido analisado pelas instâncias superiores. Contudo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, a Súmula 691/STF pode ser excepcionada, permitindo a análise do mérito do Habeas Corpus, inclusive com a concessão da ordem de ofício” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “o caso em exame preenche os pressupostos de superação. Primeiro, porque a custódia cautelar foi mantida após a sentença com base em fundamentos genéricos (gravidade do delito/múltiplas vítimas), sem a indispensável motivação concreta e contemporânea exigida pelos arts. 312 e 315, § 2º, CPP. Segundo, porque exaurida a instrução (sentença proferida), esvazia-se o vetor da ‘conveniência da instrução criminal’; e, terceiro, porque a interdição cautelar do paciente pelo CFM (09/05/2024) retira o suposto risco de reiteração, descaracterizando o periculum libertatis” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “a prisão do paciente se sustenta em fundamentos genéricos e abstratos, como a gravidade do delito e a existência de múltiplas vítimas, sem demonstração de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, o que viola o art. 312 do Código de Processo Penal, bem como autoriza a superação do óbice processual e a análise do mérito por esta Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus, superando-se o óbice da Súmula 691/STF diante da manifesta ilegalidade narrada; ou, caso assim não se entenda, o não conhecimento com a concessão da ordem de ofício, para estancar o constrangimento ilegal; 



    b) em caráter liminar, que seja: b.1) suspenso o acórdão da Sexta Turma do STJ no AgRg no RHC 210311/TO e suspensos os efeitos da decisão de 1º grau que mantém a prisão preventiva do Paciente; b.2) revogada a prisão preventiva, com expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de P R A, com baixa no BNMP 2.0 e comunicação urgente por meio idôneo (malote/MEG/Fax/telefone) à Casa de Prisão Provisória de Palmas/TO; b.3) subsidiariamente, caso V. Exa. entenda pela manutenção de cautela, a substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP, a serem fixadas conforme adequação e suficiência, tais como: comparecimento periódico em juízo, proibição de manter contato com supostas vítimas e testemunhas, proibição de acesso a ambientes clínicos/consultórios, proibição de ausentar-se da comarca e, se necessário, monitoração eletrônica;



    c) a requisição de informações, no prazo legal, à autoridade apontada como coatora (Sexta Turma do STJ) e ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas/TO (processo nº 0037694-34.2023.8.27.2729), quanto aos fundamentos atualizados da custódia; 



    d) após, a oitiva do Ministério Público Federal (PGR); e) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do Paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade; ou, subsidiariamente, confirmar a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), nos moldes da liminar;



    f) a comunicação imediata desta decisão (liminar e/ou definitiva) ao Juízo de origem, ao TJ/TO, ao STJ (Sexta Turma) e à unidade prisional, para fiel e urgente cumprimento; 



    g) a prioridade de tramitação e de julgamento do presente writ, em razão de envolver restrição atual à liberdade” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 233.447, e relacionado com o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 253607, o Habeas Corpus n. 242.250 e o Habeas Corpus n. 242.153, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, impugnados nesta impetração, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal de Justiça de Tocantins, nos acórdãos juntados aos autos eletrônicos.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade com os seguintes fundamentos:



    “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade por remanescer os requisitos da prisão preventiva. 



    O fumus comissi delicti resulta da própria sentença condenatória, cuja conclusão foi no sentido de que ficaram provadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como persistem os fundamentos do decreto prisional. 



    Já o perigo de liberdade está presente, pois o status libertattis do acusado gera perigo à ordem pública, já que os delitos são graves, com várias vítimas e ainda há outras ações penais e investigações em curso, bem como pela aplicação da lei penal, já que quando solto, o acusado permaneceu em local incerto e não sabido, tendo sido preso preventivamente quando do seu comparecimento para perícia médica no âmbito administrativo estadual.



    Destarte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de P R A, com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    11. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do paciente seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, do qual consta que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ademais, a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 



    12. Na espécie em exame, a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração dos atos delitivos, e no risco à aplicação da lei penal, por ter permanecido, quando solto, “em local incerto e não sabido”.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados, pelo modus operandi, pela reiteração das condutas imputadas e pelo risco à aplicação da lei penal, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.447-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente e denunciado ‘[...] prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal’. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a necessidade de proteção da vítima mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos exatos termos do referido art. 312, caput, e § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 255.147-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018). 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 200.571-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora